Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. O embargante alegou contradição e obscuridade na fundamentação, afirmando que não teria pleiteado desclassificação da conduta para importunação sexual, e sim a absolvição ou julgamento conforme a denúncia, que imputava conduta do art. 215-A do Código Penal. Requereu ainda o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação sobre a tipificação penal da conduta; (ii) verificar se há necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A tese subsidiária de desclassificação para o crime do art. 215-A do Código Penal foi expressamente formulada nas razões recursais e foi enfrentada no acórdão recorrido, inexistindo omissão ou contradição a respeito da matéria.
4. O acórdão explicitou, com base no princípio da especialidade e no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.121, que é incabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável, dada a presunção de violência e a especial proteção conferida à vítima menor de 14 (quatorze) anos.
5. A alegação de nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença foi afastada com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, que veicula o instituto da emendatio libelli, diante da ausência de alteração fática e da possibilidade de requalificação jurídica dos fatos.
6. A prestação jurisdicional se deu de forma completa e fundamentada, tendo o acórdão analisado todos os argumentos relevantes, o que afasta a necessidade de integração por omissão ou prequestionamento.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação sobre inconformismo da parte, devendo tais pretensões serem veiculadas por recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.